Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-53.2019.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-53.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUNICE CONCEICAO BATISTA QUERINO - CPF: 174.732.921-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

EUNICE CONCEIÇÃO BATISTA QUERINO,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 1000959-53.2019, movida em face de
BANCO PAN S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, de ID. 1181294, a apelante aduz a ausência da comprovação da renegociação do contrato.Requer, assim, a condenação do banco apelado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, bem como a devolução dos valores descontados, na forma dobrada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 118129479, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Eunice Conceição Batista Querino em face do Banco Pan S.A.

Pois bem.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$4.619,05 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e cinco centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$131,92 (cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

Aduz, ainda, que parte deste valor financiado foi utilizado para quitação do saldo devedor referente ao banco Cruzeiro do Sul, sendo disponibilizado o valor remanescente de R$2.497,49 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID. 118129461, o contrato devidamente assinado pela parte autora, o boleto referente a dívida do banco cruzeiro no valor de R$2.121,56 (dois mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), com o devido comprovante de pagamento.

Juntou ainda, o comprovante de pagamento do valor remanescente à parte autora (R$2.497,49).

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022